Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. COMPENSAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, ante a coisa julgada da matéria discutida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto pela parte executada, com a retificação dos cálculos apresentados pelo perito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As matérias deduzidas no agravo de instrumento não conhecido, compensação de valores e recomposição da reserva matemática, foram deliberadas anteriormente pelo magistrado de origem, na decisão que analisou a impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte executada, e, contra o referido pronunciamento, não foi interposto recurso.
4. Se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo de origem e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.